Tribunal: TJBA
Processo: 8001806-61.2024.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001806-61.2024.8.05.0200 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ROBERTH DOS SANTOS PERPETUO Advogado(s): MATHEUS FONSECA SABACK APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECÍFICA CORROBORADA POR FUNDADAS SUSPEITAS. LEGITIMIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E DA BUSCA PESSOAL SEM MANDADO. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART 385 CPP. VALIDADE DAS PROVAS. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO MESMO COM PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEITADAS. MÉRITO. PALAVRA DE POLICIAIS COMO PROVA VÁLIDA QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FIXAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS EM 1/2 COM BASE NA QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Roberth dos Santos Perpétuo contra sentença condenatória proferida pela Vara Criminal de Pojuca/BA, que fixou pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006). Consta na denúncia que: “No dia 15 de novembro de 2024, por volta das 16h, na localidade conhecida como "Baixa da Égua", no município de Pojuca/BA, os denunciados foram surpreendidos pela Polícia Militar enquanto estavam em uma motocicleta de placa NTJ 5I13, veículo este que apresentava supostos sinais de adulteração. Durante a abordagem, foi encontrada, no veículo, uma sacola plástica contendo: Uma balança de precisão; 41 (quarenta e uma) trouxinhas de substância com características de maconha; 21 (vinte e uma) porções de substância aparentando ser haxixe; 177 (cento e setenta e sete) pinos brancos de substância com aparência de cocaína; 48 (quarenta e oito) pinos amarelos contendo substância semelhante à cocaína; Outros objetos descritos no Auto de Exibição ID. 479287079, fl. 23. O caráter entorpecente das substâncias foi preliminarmente atestado pelo Laudo de Constatação ID. 479296416, fl. 09. Na ocasião, havia outras pessoas nas proximidades da moto, que, segundo relato policial, pareciam ser usuários de entorpecentes. Ressalta-se que o denunciado ENILSON ALVES JUNIOR CONFESSOU a posse integral das drogas, conforme fl. 35, ID. 479287079, registrando, de forma incomum, que o co-réu ROBERTH DOS SANTOS PERPÉTUO não seria sequer usuário de substâncias entorpecentes. Entretanto, destaca-se que ROBERTH DOS SANTOS PERPÉTUO já havia sido beneficiado, em 30 de setembro de 2024, por um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), também pela prática do delito de tráfico de drogas, conforme registrado na Decisão Judicial ID. 480985204 e que seria, outrossim, o suposto proprietário da moto na qual a sacola contendo os entorpecentes e balança de precisão foram aprendidas...”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) aferir a constitucionalidade do art. 385 do CPP diante do sistema acusatório; (ii) examinar a legalidade da busca pessoal realizada com base em denúncia anônima e fundada suspeita; (iii) avaliar a suficiência probatória para condenação pelo crime de tráfico de drogas privilegiado; (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, em especial quanto à fração do redutor prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 385 do Código de Processo Penal é compatível com a Constituição Federal, não havendo ofensa ao sistema acusatório quando o juiz, com base no livre convencimento motivado e em prova idônea, condena o réu mesmo diante de pedido absolutório do Ministério Público. 4. A busca pessoal foi válida, pois decorreu de denúncia anônima específica e da observação direta de atitude suspeita e tentativa de fuga, configurando fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP, apta a legitimar a abordagem policial sem necessidade de mandado judicial. 5. A materialidade do crime foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão, laudo de constatação preliminar, laudo definitivo e auto de prisão em flagrante, todos indicando a apreensão de significativa quantidade de maconha, cocaína e haxixe, bem como balança de precisão e apetrechos típicos do tráfico. 6. A autoria recai sobre o apelante, cuja vinculação direta com os entorpecentes apreendidos foi confirmada por testemunhos policiais coerentes e convergentes, corroborados por outros elementos objetivos constantes dos autos. 7. Os relatos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e em juízo, são válidos e eficazes como meio de prova, sobretudo quando alinhados com os demais elementos probatórios, conforme orientação consolidada do STJ. 8. Supostas contradições pontuais nos depoimentos policiais não comprometem o núcleo probatório, sendo insuficientes para ensejar absolvição com base no princípio do in dubio pro reo. 9. A aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas foi correta, tendo o juízo sentenciante fixado a fração redutora em 1/2, com base na expressiva quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das substâncias apreendidas, em consonância com a jurisprudência do STJ. 10. A fixação da fração intermediária do redutor do tráfico privilegiado, diante da apreensão de entorpecentes fracionados, com instrumentos para pesagem e em contexto de flagrância, é medida proporcional e devidamente fundamentada. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "O art. 385 do CPP é constitucional e permite a condenação mesmo quando o Ministério Público requer a absolvição, desde que haja fundamentação adequada." "A busca pessoal realizada com base em denúncia anônima específica e comportamento suspeito é válida, configurando fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP." "A palavra de policiais é meio de prova válido, sobretudo quando convergente com demais elementos dos autos e desprovida de má-fé ou interesse pessoal." "A fração de diminuição da pena do tráfico privilegiado pode ser fixada abaixo do máximo legal com base na quantidade e na variedade dos entorpecentes apreendidos, desde que a motivação não tenha sido usada na pena-base." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPP, arts. 244 e 385; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º. Jurisprudência relevante citada: • STJ, AgRg no HC 779.933/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 22.04.2024, DJe 25.04.2024. • STJ, AgRg no HC 871.214/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 11.02.2025, DJe 18.02.2025. • STJ, HC 840.319/RS, Rel. Minª. Daniela Teixeira, T5, j. 18.03.2025, DJe 24.04.2025. • STJ, AgRg no REsp 2.163.914/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 04.11.2024, DJe 06.11.2024. • STJ, AgRg no REsp 2.047.960/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024. • STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal n.º 8001806-61.2024.8.05.0200, em que figura como apelante o ROBERTH DOS SANTOS PERPETUO e como apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo da defesa, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4